Tribunal: STF
Processo: RE 86620
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
- Inventário. Pedido de alvará para lavratura de escritura de compra e venda. Significado do termo causa, a ensejar, no caso, a interposição do recurso extraordinário. Preliminar repelida. Transitada em julgado a sentença de partilha, cessadas se acham as funções do inventariante. Recurso extraordinário conhecido, porém não provido.